Tribunal: STF
Processo: Rcl 93987
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0020306-61.2022.5.04.0202, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.
Afirma  que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município” reclamante (e-doc. 13 - grifos do autor).
Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16, o RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e o RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG); o que justificaria o ajuizamento da presente reclamatória.
Na sequência, argumenta que

“[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 26).

Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 39).
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Canoas vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 4, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue (extraído do sítio eletrônico do TRT 4):

“1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA.
(...)
Deve ser mantida.
A reclamante foi admitido em 02/05/2013 para exercer a função de ‘educador físico’, tendo sido despedido sem justa causa em 02/02/2022.
É incontroverso que sempre prestou serviço em favor do Município de Canoas, em face do convênio firmado com a reclamada GAMP.
Veja-se que A Lei nº 13.019/2014 - conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - prevê as normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, as quais devem ser celebradas mediante termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação.
Observa-se que a celebração da parceria entre a Administração Pública e uma organização da sociedade civil, em conformidade com a referida Lei, não se confunde com a celebração de um contrato administrativo entre o Poder Público e uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos que tenha como objeto a terceirização de um serviço público. Naquela, a finalidade é a celebração de uma parceria, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesses público e recíprocos, mediante a execução de atividade ou de projeto expressamente previsto no termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação.
Assim, ainda que - como regra - a pactuação de uma parceria entre a Administração e uma organização da sociedade civil não enseje a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, consoante previsto na Lei n.o 13.019/2014, entendo que, no caso em voga, em que evidenciado que a reclamante prestava um serviço em benefício do Município, incide ao caso o disposto nos itens IV e V da Súmula nº 331 do TST.
Nesse contexto, tangente ao disposto no referido enunciado sumular, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 760.931/DF, julgado em 26/04/2017 (repercussão geral), decidiu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos referidos débitos, seja solidária ou subsidiariamente.
Portanto, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública responde apenas excepcionalmente pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada (no caso, conveniada), desde que reste comprovado que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato.
Observa-se que na cláusula segunda do Termo de Fomento, firmado entre o GAMP e o Município de Canoas (ID. 153ab17 - Pág. 2):
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO
São Atribuições do MUNICÍPIO:
[...]
III - deliberar, supervisionar, controlar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a operacionalização das ações e atividades pactuadas.
E, ainda, na cláusula terceira do Termo de Fomento, que trata das atribuições da entidade (ID. 153ab17 - Pág. 3):
São atribuições da ENTIDADE:
[...]
IV - reconhecer e respeitar as prerrogativas do Gestor Municipal, assim como do Ministério da Saúde, nos termos da legislação vigente, de realizar fiscalização, auditoria, avaliação, controle e normatização suplementar sobre a execução do objeto deste Instrumento.
Consta também do Termo em tela, no item XXIII (ID. 153ab17 - Pág. 5):
[...]
XXIII - compor, com representantes do Município, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização e de Gestão do Instrumento.
E, no item XXIX:
XXIX - prestar contas de toda a movimentação financeira para custeio e manutenção dos serviços, apresentando relatório mensal comprovando o alcance dos objetivos propostos acompanhado de:
[...]
Constata-se pela análise do Termo de Fomento, que o Município fez constar, inclusive, cláusula prevendo eventual responsabilização regressiva do GAMP no caso de ter que arcar com despesas decorrentes de decisões judiciais proferidas por esta Especializada.
Com efeito, consta no item XXXV (ID. 153ab17 - Pág. 6):
[...]
XXXV - assumir a responsabilidade de todo o passivo de seus contratados que exercerão atividades nos ou para os serviços, seja de ordem comercial, trabalhista, social, previdenciária, tributária e fiscal, ressarcindo o MUNICÍPIO de todos os custos que venha a despender em decorrência de reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza que utilizar a ENTIDADE para as finalidades do presente compromisso.
Veja-se que o próprio Município junta aos autos no Id. 4081c02 o Parecer Jurídico no 482/2019 - PGM, onde consta no item ‘5’, ID. b8dda93 - Pág. 2:
5. Da análise do processo, depreende-se o descumprimento das atribuições, especialmente aquelas prevista na Cláusula Terceira dos Termos de Fomento [...] Dentre as condutas praticadas pelo GAMP, podemos citar: [...] o atraso no pagamento dos salários... pagamentos indevidos de [...] folha de pagamento
Percebe-se ainda, que desde o ano de 2017, o Município já estava ciente de que o GAMP não estava cumprindo as obrigações trabalhistas assumidas.
Veja-se, por exemplo, no ID. b174ac4 - Pág. 1, a notificação no 041/2017, datada de 15 de agosto de 2017, referente ao não pagamento de férias dos funcionários:
AO GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA - GAMP
Prezados
Considerando Termos de Fomento no 001 e 002/16, Cláusula Terceira,
Considerando a informação recebida por esta Secretaria Municipal de Saúde referente ao não pagamento das férias dos funcionários;
Notificamos vossa instituição para, no prazo máximo de 5 dias, prestar os esclarecimentos necessários bem como encaminhar os devidos comprovantes de regularidade à SMS
[...]
Ainda, no ID. 57d6bb6 - Pág. 1, consta a notificação no 0065/2018, dando conta de que o Município também estava ciente de irregularidades praticadas pelo GAMP em relação ao recolhimento de FGTS dos contratados, além de daqueles referentes às contribuições do PIS, folha e INSS.
Observa-se que, no ID. 1cb20c2 - Pág. 1, mediante a ‘NOTIFICAÇÃO No 133/2019, o Município também já havia constatado a ocorrência de dano material ao erário, no valor de R$ 47.156.308,56.
No ID. f9ff74c - Pág. 1, consta o ofício SMS-S.ADJ-14-2018, assinado pelo Sr. Marcos Juliano Ferreira, então Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Canoas:
Conforme reunião da Comissão de Gestão dos Termos de Fomento 01 e 02 de 2016, realizada na data de 24 de abril de 2018, onde foi discutido o protocolo no 2017055399 referente: A determinação judicial para fiscalização das obrigações trabalhistas conforma Ação Civil Pública no 0021381-11.2017.5.04.0203 em trâmite na 3ª Vara do Trabalho, informo que estou lhe encaminhando em cópia o a intimação e solicito que seja apresentada mensalmente a Comissão de Fiscalização as obrigações trabalhistas referentes à competência anterior e reunião da Comissão de Fiscalização, para que não haja mais apontamentos do não recolhimento das obrigações, solicito as seguintes...
Ora, pela análise dos documentos, conforme acima referido, verifica-se que o Município de Canoas SEMPRE esteve ciente das irregularidades praticadas pelo GAMP.
Patente, pois, que dentre os encargos do Município está o de fiscalizar os serviços prestados pela GAMP. Esta responsabilidade, no entanto, restou descumprida pela administração pública, que tem responsabilidade ‘in vigilando’ pelos atos da contratada.
Está comprovado nos autos que o Município sempre esteve ciente das irregularidades praticadas pela GAMP e que não atuou eficazmente para coibir o descumprimento das obrigações assumidas nos próprios Termos de Fomento. Com efeito, não adotou nenhuma medida efetiva a ponto de evitar o dano, já que não realizou retenção de valores suficientes para o adimplementos dos salários dos contratados, suas verbas rescisórias, o não recolhimento integral do FGTS. Desta sua negligência, resultou o dano dos contratados pela 1ª reclamada.
Destaco, por oportuno, que não se está aqui reconhecendo vínculo com a administração pública nem tampouco qualquer direito trabalhista em face do Município, mas tão somente o reconhecimento de sua culpa in vigilando, in eligendo e in omittendo.
Também no sentido da responsabilização do ente público o Ministério Público do Trabalho, no parecer constante do ID. a3bf261.
Logo, estando demonstrado nos presentes autos que a parte autora trabalhou em proveito da corré integrante da Administração Pública, a qual, embora tivesse ciência do inadimplemento da contratada quanto a direitos dos seus empregados, foi negligente na fiscalização e na tomada de providências em relação à empresa GAMP, tenho por impositiva sua condenação subsidiária.
Por fim, saliento não haver falar em nulidade da sentença por utilizar fundamentos lançados por outro magistrado em processo envolvendo os mesmos reclamados, inexistindo qualquer prejuízo ao ora recorrente, pois a decisão não seria diversa caso excluídos os referidos apontamentos. Tampouco houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ao Município réu foi oportunizada a manifestação sobre todos os atos e documentos anexados aos autos, sendo que a citação de trechos de outro julgado não caracteriza ausência do direito de defesa.
Nego provimento ao recurso ordinário do Município de Canoas.” (PJE, Id n. 5f1cb03 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, não conheceu o recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“B) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. MUNICÍPIO DE CANOAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. 1. No julgamento da ADC 16 o STF pronunciou a constitucionalidade do art. 71, caput e § 1º, da Lei 8.666/93, pronúncia dotada de efeito vinculante e eficácia contra todos. 2. Ao julgamento do Tema 246 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixando tese no sentido de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 3. E, em 13 de fevereiro de 2025, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral (RE 1298647), estabeleceu que a responsabilidade de comprovar a falha na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte do contratante, quando se busca responsabilizar o poder público, recai sobre a parte autora da ação, seja o trabalhador, sindicato ou Ministério Público. 4. No caso dos autos, a responsabilidade atribuída ao ente público não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas. Isso, porque restou demonstrada a conduta culposa do Município de Canoas, ao registro de que, embora ciente do descumprimento de obrigações trabalhistas, não agiu de modo a evitar o prejuízo do empregado. Assim, não há como afastar a sua responsabilidade, no caso concreto.  Recurso de revista não conhecido.” (e-doc. 10). 

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Município de Canoas, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Flaviane Bigolin Wobido, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:    

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”. 

  ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente